Tribunal: TJES
Processo: 0003427-89.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003427-89.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIGUEL DOS SANTOS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Miguel dos Santos Borges contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o art. 129, caput, do Código Penal, e a absolvição quanto ao crime de ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de absolvição ou reconhecimento de atipicidade do crime de ameaça, cuja punibilidade foi extinta pela prescrição; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal simples, prevista no art. 129, caput, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse recursal quanto ao crime de ameaça, pois a sentença declarou extinta a punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, inexistindo capítulo condenatório a ser reformado nesse ponto.

A materialidade do crime de lesão corporal foi comprovada por laudo pericial, que constatou lesões compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima, além de boletim de ocorrência, elementos informativos e depoimentos judicializados.

A autoria restou demonstrada pela palavra da vítima, prestada em juízo de forma coerente, corroborada pelo depoimento testemunhal e pela admissão parcial do acusado, em sede policial, acerca da existência de agressões no contexto da discussão conjugal.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

A desclassificação para o art. 129, caput, do Código Penal é incabível, pois a incidência do art. 129, § 9º, do Código Penal não exige lesão grave ou gravíssima, bastando que a ofensa à integridade corporal ocorra no âmbito doméstico, familiar ou de coabitação.

A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com pena-base fixada no mínimo legal, compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, fixação do regime inicial aberto e impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da violência à pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A extinção da punibilidade quanto a determinado delito afasta o interesse recursal da defesa para postular absolvição ou reconhecimento de atipicidade, por ausência de sucumbência. 2. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando corroborada por prova pericial, testemunhal e demais elementos dos autos. 3. A configuração do art. 129, § 9º, do Código Penal prescinde de lesão grave, bastando que a lesão corporal seja praticada no contexto doméstico, familiar ou de coabitação.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 33, § 2º, “c”; 44, I; 59; 61, II, “f”; 68; 107, IV; 109, VI; 129, caput e § 9º; 147. CPP, arts. 386, VII, e 577, parágrafo único. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.152.677/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0003427-89.2019.8.08.0050

APELANTE: MIGUEL DOS SANTOS BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MIGUEL DOS SANTOS BORGES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que, nos autos da ação originária, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, em consonância com a Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando que não restou comprovada, de forma segura, firme e inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva, defendendo a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no artigo 129, caput, do Código Penal, alegando inexistir demonstração técnica e conclusiva de resultado que justifique o enquadramento na forma qualificada. Por fim, postula a absolvição quanto ao delito de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, ao fundamento de ausência de tipicidade penal.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 18478824, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 19476253, opinando pelo conhecimento em parte do recurso e, no mérito, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.

Inicialmente, cumpre registrar que o apelo não comporta conhecimento quanto ao pedido defensivo de absolvição ou reconhecimento de atipicidade em relação ao delito de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal.

Isso porque a sentença recorrida declarou extinta a punibilidade do acusado quanto ao referido delito, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, considerando que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu prazo superior ao previsto no artigo 109, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Com efeito, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se admite recurso da parte que não tenha interesse na reforma ou modificação da decisão. O interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência, isto é, de gravame concreto decorrente do pronunciamento judicial impugnado.

Na presente hipótese, não houve condenação do apelante pelo crime de ameaça, mas pronunciamento judicial favorável, consistente na extinção da punibilidade. Assim, inexistindo capítulo condenatório a ser reformado quanto ao art. 147 do Código Penal, carece o recorrente de interesse recursal para postular absolvição ou reconhecimento de atipicidade nesse ponto.

Dessa forma, o recurso deve ser conhecido apenas quanto à condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal na parte conhecida.

Pois bem.

No tocante à condenação pelo delito de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, verifica-se que a materialidade restou plenamente comprovada pelo conjunto de provas constantes dos autos, em especial pelo laudo de exame de lesões corporais, que constatou a presença de escoriações no antebraço direito, cotovelo direito, antebraço esquerdo, punho esquerdo e perna esquerda, bem como equimose arroxeada na face anterior do terço distal da perna esquerda. Tais achados periciais são compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima e evidenciam a ocorrência de ofensa à integridade corporal, resultado naturalístico indispensável à configuração do crime previsto no artigo 129 do Código Penal.

Além da prova pericial, a materialidade também encontra respaldo no boletim de ocorrência, nos termos de declaração colhidos na fase inquisitorial, no relatório final do inquérito policial e nos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório judicial. Verifica-se, portanto, que os elementos documentais, técnicos e orais convergem no sentido da efetiva ocorrência das agressões físicas, afastando a tese defensiva de fragilidade probatória ou de ausência de demonstração segura do fato típico. Não se trata, pois, de condenação fundada em presunções ou conjecturas, mas em acervo probatório harmônico e suficiente.

Quanto à autoria, esta também restou suficientemente demonstrada, pois a vítima Jaciara Alves da Silva, em juízo, relatou que, quando ainda era casada com o acusado, houve discussão no interior da residência do casal, ocasião em que o apelante a segurou contra a parede com força, causando-lhe marcas pelo corpo. Afirmou, ainda, que foi machucada durante a contenda e que os fatos ocorreram no contexto da relação conjugal, descrevendo dinâmica compatível com as lesões constatadas no exame pericial.

Além disso, a narrativa da vítima encontra amparo no depoimento judicial da testemunha Jacinta Wolkers Alves da Silva, genitora da ofendida, a qual confirmou que o acusado era ex-marido de Jaciara, relatou ter presenciado agressões verbais e, em uma oportunidade, agressão física praticada pelo apelante contra a vítima. A testemunha também mencionou a existência de ameaças gravadas e entregues à autoridade policial, bem como afirmou que o acusado teria verbalizado intenção de arremessar a vítima pela janela, circunstâncias que, embora relacionadas ao contexto mais amplo da relação conflituosa entre as partes, reforçam a credibilidade da narrativa da ofendida quanto ao ambiente de violência doméstica em que inseridos os fatos.

Nesse contexto, embora o acusado tenha negado em juízo a prática das agressões, atribuindo as lesões ao contato fortuito com uma maçaneta de porta, verifica-se que, em sede policial, admitiu a existência de discussão e agressões mútuas decorrentes de desentendimento entre o casal. Tal circunstância, longe de afastar a autoria, confirma a ocorrência de conflito físico entre as partes e reforça a versão acusatória, especialmente quando cotejada com o laudo pericial e com os depoimentos colhidos em juízo.

Diante desse cenário, importa destacar que o depoimento da vítima, mormente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial valor probatório, sobretudo quando harmônico com os demais elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E A CRIANÇA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. [...]. 6.
É pacífica a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal quanto ao fato de a palavra da vítima assumir especial relevo, sendo, inclusive, dispensável o exame de corpo de delito quando a narrativa da ofendida encontra amparo em outros elementos de prova
. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 2.152.677; Proc. 2024/0227549-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 07/04/2026).

No caso dos autos, a palavra da vítima não se apresenta isolada. Ao contrário, está corroborada por prova técnica, por elementos informativos colhidos na investigação, por depoimento testemunhal judicializado e pela própria admissão parcial do acusado em sede policial acerca da existência de agressões no contexto da discussão conjugal. Assim, a tese absolutória fundada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal não encontra amparo, pois a prova produzida é suficiente para formar juízo seguro de condenação, inexistindo dúvida razoável apta a atrair a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, a tentativa da defesa de afastar a condenação sob o argumento de insuficiência probatória não se sustenta diante da coerência interna do conjunto probatório. Com efeito, a versão apresentada pela vítima revela-se linear e compatível com os sinais físicos descritos no laudo de lesões corporais, enquanto a justificativa defensiva de que os ferimentos teriam decorrido de contato acidental com maçaneta não encontra respaldo técnico ou testemunhal suficiente.

Ademais, a dinâmica reconhecida na sentença indica que o apelante, após discussão com a ofendida, passou a agredi-la, causando-lhe lesões corporais, circunstância que evidencia a presença de dolo de lesionar, ainda que em sua modalidade direta ou eventual, uma vez que a conduta praticada era objetivamente apta a ofender a integridade corporal da vítima.

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples, previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, igualmente não merece acolhimento.

Ocorre que a defesa parte de premissa equivocada ao sustentar inexistir demonstração de resultado apto a justificar o enquadramento em forma qualificada. A condenação não se deu por lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, previstas nos §§1º e 2º do artigo 129 do Código Penal, mas sim pela modalidade prevista no §9º do mesmo dispositivo, cuja incidência decorre da prática da lesão contra cônjuge, companheiro ou pessoa com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Dessa forma, a configuração do artigo 129, §9º, do Código Penal não exige a demonstração de lesão grave, incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, perigo de vida, debilidade permanente ou qualquer resultado qualificador próprio dos §§1º e 2º. Basta que a lesão corporal, ainda que de natureza leve, seja praticada no contexto doméstico, familiar ou de coabitação indicado pela norma penal. No caso concreto, restou incontroverso que o apelante e a vítima eram casados à época dos fatos, que a discussão ocorreu no interior da residência do casal e que a agressão decorreu do conflito estabelecido no âmbito da relação conjugal, circunstâncias suficientes para atrair a incidência da figura típica específica prevista no §9º.

Ademais, a prova dos autos demonstra que o acusado se prevaleceu do contexto doméstico e da relação de convivência para praticar a agressão contra a vítima, justamente em ambiente de intimidade e vulnerabilidade relacional que a Lei Maria da Penha busca coibir. Nessa perspectiva, a aplicação da legislação especial não representa presunção de culpabilidade ou flexibilização das garantias processuais do acusado, mas sim o reconhecimento jurídico de que a agressão ocorreu dentro de uma relação doméstica e familiar, com ofensa concreta à integridade física da mulher.

Quanto à existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, igualmente não há nos autos qualquer elemento que autorize o afastamento da responsabilidade penal do apelante. Não se verifica legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, tampouco qualquer causa de inexigibilidade de conduta diversa. A alegação de conflito emocional ou desentendimento familiar não possui aptidão jurídica para justificar agressão física contra a vítima, sobretudo quando o resultado lesivo foi devidamente comprovado por laudo pericial e confirmado pela prova oral.

Neste contexto, cumpre observar que a sentença recorrida examinou de forma suficiente a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade da conduta. O comportamento atribuído ao apelante amolda-se ao artigo 129, §9º, do Código Penal, pois consistiu em ofensa voluntária à integridade corporal de sua esposa, praticada no âmbito da relação doméstica e familiar, sem que se tenha demonstrado qualquer causa legal de exclusão do crime ou de isenção de pena. Assim, mostra-se correta a manutenção do decreto condenatório.

Por fim, embora a dosimetria da pena não tenha sido objeto de impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da sentença, verifica-se que o Juízo de origem observou corretamente as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis relevantes. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f”
, do Código Penal, em razão de o crime ter sido praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica, procedendo-se à compensação entre ambas e mantendo-se a reprimenda no patamar mínimo. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva em 03 (três) meses de detenção.

No tocante ao regime de cumprimento da pena, correta a fixação do regime inicial aberto, em consonância com o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, considerando o
quantum
da reprimenda e as circunstâncias reconhecidas na sentença. Também não merece reparo a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da vedação decorrente do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que o delito foi cometido com violência à pessoa.

Diante de todo exposto, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, não havendo vício ou nulidade que justifique sua reforma.

Razão pela qual, sem maiores delongas,
CONHEÇO
EM PARTE
DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória em desfavor do apelante.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.